Tribunal: CARF
Processo: 13804.002646/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002646/2003-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.643 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
DSM SOUTH AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
LIMITES
DA
CONTENDA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR ERRO NO PREENCHIMENTO DE
PER/DCOMP.
DÉBITO
INEXISTENTE
OU
EXCESSIVO.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
DE
JULGAMENTO.
A não-homologação da Declaração de Compensação transmitida pelos
contribuintes está amplamente sujeita a reclamação e recursos, à luz dos
parágrafos 9o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, submetidos ao rito do Decreto
no 70.235/72, por técnica de remissão legislativa.
E, na medida em que a constituição de determinado débito confirma-se pelo
Despacho Decisório que denega a pretensão compensatória do contribuinte,
não havendo nenhuma limitação especifica em Lei quanto ao objeto de sua
inconformidade, claramente, as Autoridades de Julgamento, de todas as
Instâncias do contenciosos administrativo tributário federal, são competentes
para apreciar todos os argumentos e pleitos do sujeito passivo relacionados à
não-homologação e seus efeitos, inclusive aqueles que tratam de erro de
inexistência ou de excesso dos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli e Andréa Duek
Simantob. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, com
retorno dos autos à DRJ. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002646/2003-79
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.544 a 1.572) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1102-00.297 (fls. 1.442 a 1.447), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
1a Câmara dessa 1a Seção, na sessão de 01 de setembro de 2010, que negou provimento ao
Recurso Voluntário antes apresentado, em face da incompetência do CARF para apreciar a sua
pretensão. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITORIO
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO. INCONFORMISMO CONTRA A COBRANÇA DE DÉBITOS
FISCAIS NÃO EXTINTOS NO ENCONTRO DE CONTAS. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
Em tema de compensação a competência do CARF para responder ao
Administrado encontra nascedouro na decisão de primeira instância que julgou
improcedente (ou procedente em parte) a manifestação de inconformidade
aviada pelo sujeito passivo. Reconhecido integralmente o direito creditório
postulado em Declaração de Compensação, em face da procedência integral da
manifestação de inconformidade, tem-se que eventual inconformismo contra a
cobrança de débitos fiscais não acobertados pelo crédito foge da competência
deste Conselho.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMPs referentes a crédito
formado no ano-calendário de 2001, por meio de saldos negativos de IRPJ e CSLL, transmitidas
entre maio de 2003 e fevereiro de 2007, visando à compensação de diversos débitos de
estimativas de IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 2003.

Não obstante a Autoridade Fiscal da unidade de origem ter reconhecido a
procedência integral do crédito pretendido, concluiu-se pela sua insuficiência para saldar todos
os débitos declarados e constituídos. Desde então, a Contribuinte defende a existência de erro no
preenchimento e transmissão dos diversos PER/DCOMPs tratados nesta causa, que acabou por
equivocadamente declarar a compensação de débitos já liquidados por outros meios e em outras
oportunidades – supostamente gerando, assim, tal excesso de débitos constatado.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Em foco recurso voluntário contra a decisão da 2a Turma de Julgamento da
DRJ em São Paulo-1/SP que indeferiu a solicitação de reforma do despacho
decisório do Chefe da Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo/SP que, por sua
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

vez, reconheceu direito creditório contra a Fazenda Nacional por conta de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRRI) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados no anocalendário
de 2001, e homologou a compensação com débitos desses mesmos tributos
afetos às antecipações (estimativas) dos meses de março, abril, agosto,
setembro e outubro de 2003, limitada ao quantum do crédito reconhecido.
A declaração de compensação (Dcomp) originária se deu em meio físico
(papel) e foi protocolada em 15/05/2003, fls. 01/05, seguida de outras
declarações de compensação transmitidas pela internei à central de dados da
Receita Federal do Brasil em datas de 15 e 17 de dezembro de 2004 e 15 de
fevereiro de 2007, lis, 89/117. Em suma, apontam a existência de créditos na
ordem de R$ 260.189,93 (ÍRM) e R$ 68.054,36 (CSLL).
Analisando-as, concluiu a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo pela procedência dos valores dos créditos
pretendidos, porém, levou em conta o fato de que parte dos apontados saldos
negativos já teriam sido diretamente compensados pela contribuinte sem a
utilização de pedido ou declaração à Administração. Em decorrência,
convalidou aquelas compensações e reconheceu o direito creditório
remanescente, nas importâncias de R$ 142.991,00 (JRM) e R$ 25,957,90
(CSLL) para, final e concomitantemente, homologar as compensações
pedidas/declaradas até esses limites.
Inconformada, a contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade
argumentando que embora tenha seu crédito integralmente reconhecido apurou
erros no preenchimento das Declarações de Compensação (PER/DCOMP), nas
quais se fez constar débitos extremamente superiores àqueles indicados nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIRIs), como também
vinculou indevidamente uma das PER/DCOMP ao Presente processo
administrativo, pois o crédito nessa tratado diz respeito ao ano-calendário de
200.2, de forma que não pode ser obrigada a recolher o excesso porque o
preenchimento errado de declarações não dá surgimento à obrigação tributária
e que entender de modo contrário acarretaria evidente enriquecimento sem
causa ao Erário, repudiado em nosso ordenamento jurídico.
Requisitou, ainda, a aplicação do art. 147, § 2", do Código Tributário Nacional
(retificação de oficio de erro contido em declaração do sujeito passivo) e, em
caráter subsidiário, a realização de diligência para que fosse verificada in loco
a inocorrência dos fatos geradores relacionados aos débitos equivocadamente
indicados.
Aquela 2a Turma de julgamento admitiu o inconformismo e após consignar que
inexiste irresignação da contribuinte em relação ao direito creditório
reconhecido concluiu que a Declaração de Compensação é modalidade de
constituição de crédito tributário por consistir em confissão de divida prevista
no § 6o do art. 74 da Lei a" 9.430/96, mas passível de retificação desde que
ainda não apreciada pelo titular da DRF, Derat, Deinf ou Inspetor competente
para decidir sobre a compensação, e até mesmo cancelamento, condicionado à
inexistência de procedimentos fiscais de análise, assim inaugurados com a
intimação ao sujeito passivo para apresentação de documentos comprobatórios.
Assim, registrou que a ausência de oportuna retificação das Declarações de
Compensação prejudica o deferimento da ventilada alteração dos débitos
requerida na manifestação de inconformidade, sem contar que inexistem provas
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

do alegado erro. Ao final, indeferiu o pedido de diligência porque o objeto da
mesma reside na análise de documentos que já deveriam ter sido acostados ao
autos pela contribuinte, na esteira da norma veiculada no art, 16, § 4o, do
Decreto n" 70135/72.
Ciente do decisório em 19 de fevereiro de 2009, fl. 766, a contribuinte
apresentou em 20 do mês seguinte o recurso voluntário de fls. 769/796, no qual
realça que a DIPJ deve ser aceita como prova do alegado excesso na indicação
dos débitos, mesmo porque tal documento foi usado como fundamento pela
Autoridade Fiscal para justificar a redução do valor do crédito pleiteado na
PER/DCOMP e pugna pela improcedência da exigência em razão do CITO de
preenchimento de declaração não ser suficiente para dar surgimento à
obrigação tributária.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer-se
a improcedência dos débitos exigidos e, sucessivamente, caso não acolhido este
pedido, o conhecimento e provimento do recurso para a conversão do
julgamento em diligência com o fito de apuração da inoconência do fato
gerador relacionado àqueles débitos.
É o relatório, em apertada síntese.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte (fls. 186 a 201), entendendo que a defesa oposta não era meio adequado de
retificação de DCOMP. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Apelo voluntário a este E.
CARF (fls. 829 a 856), basicamente reiterando suas alegações de existência de erro no
preenchimento e na transmissão das Declarações de Compensação, o que explicaria o excesso de
débitos, apontando para outra Declarações e documentação que atestaria tal ocorrência.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária negou provimento
parcial ao Apelo voluntario da Contribuinte, por meio do v. Acórdão no 1102-00.297, ora
recorrido, entendendo que não haveria competência para apreciar a natureza das alegações.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração. Ao seu turno, a Contribuinte primeiro opôs Declaratórios (fls. 1.452 a 1.459), sendo
rejeitados pelo r. Despacho de fls. 1.462 a 1.464.

Na sequência, foi interposto o Recurso Especial sob apreço, demonstrando
suposta divergência quanto a matéria referente à possibilidade de se conhecer e julgar, alegações
de erro e equívocos no preenchimento de DCOMP, inclusive relativos a débitos, tratando, no
mérito, da ocorrência constada no presente caso, que implicou da compensação indevida de
débitos já saldados, requerendo o cancelamento de algumas Declarações de Compensação, a
retificação de uma delas e a derradeira homologação de outras.

Processado o Recurso Especial, este foi admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.575 a 1.577, entendendo que, apesar de debruçaram-se, recorrido e
paradigmas, sobre casos em que o contribuinte buscava o reconhecimento, pelo CARF, de erro
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

material no preenchimento de DCOMP, os arestos em questão chegaram a conclusões díspares.
De um lado, no recorrido, exarou-se o entendimento de que as autoridades julgadoras deste
Conselho, não podem, originariamente, apreciar pedidos de conserto ou retificação de valores
de débitos indicados na DCOMP. De outro, nos paradigmas, entendeu-se ser cabível a
apreciação do mérito pela autoridade administrativa na hipótese de erro no preenchimento das
declarações, levando-se em conta eventuais compensações posteriores com o mesmo crédito
pleiteado.

Cientificada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ofertou suas
Contrarrazões (fls. 1.579 a 1.593), questionando o conhecimento do Apelo especial da
Contribuinte, afirmando a ausência de similitude entre os conjuntos fáticos envolvidos e, no
mérito, pugnando pela manutenção do v. Acórdão combatido pela Contribuinte.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II, do
RICARF vigente.

Como antes relatado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional questiona o
conhecimento do Apelo em questão, afirmando, sucintamente, que nos acórdãos indicados como
paradigmas a situação fática é diversa. A um porque não se instaurou controvérsia acerca do
montante devido; a dois porque não houve reconhecimento da DRF acerca do crédito pleiteado.

Pois bem, a peça recursal foi admitida em relação ao tema da possibilidade das
Autoridades Julgadoras apreciarem as alegações e demonstração de erro e imprecisões no
preenchimento de DCOMPs transmitidas.

Nesse esteira, confira-se, mais uma vez, a ementa e o teor decisório do v. Acórdão
recorrido, em relação a tal matéria:

Acórdão no 1102-00.297 (recorrido)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITORIO
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO. INCONFORMISMO CONTRA A COBRANÇA DE DÉBITOS
FISCAIS NÃO EXTINTOS NO ENCONTRO DE CONTAS. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
Em tema de compensação a competência do CARF para responder ao
Administrado encontra nascedouro na decisão de primeira instância que julgou
improcedente (ou procedente em parte) a manifestação de inconformidade
aviada pelo sujeito passivo. Reconhecido integralmente o direito creditório
postulado em Declaração de Compensação, em face da procedência integral da
manifestação de inconformidade, tem-se que eventual inconformismo contra a
cobrança de débitos fiscais não acobertados pelo crédito foge da competência
deste Conselho.
(...)
Ainda que a contribuinte trouxesse elementos de prova acerca dos erros
alegadamente cometidos, penso não ser lícito à autoridade julgadora aviar
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

qualquer juízo de valor, pois disso decorreria inegável supressão de instância.
Nesse diapasão, descabe cogitar na realização de diligências, eis que sequer
negativa da autoridade fiscal à retificação pretendida existe.
Assim, a apreciação do recurso aviado, condizente aos cálculos utilizados no
encontro de contas, escapa da alçada deste Conselho, pois, na forma do §10 do
art. 74 da Lei no 9,430, de 27 de dezembro de 1996, o que fixa a competência
deste Órgão é a negativa dada pela autoridade julgadora de primeira
instância, total ou parcial, à manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação levada a efeito pelo Delegado ou Inspetor da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal da contribuinte.
Por outro lado, é certo que não mais se faz possível a apresentação de
Declarações de Compensação para retificações dos valores dos débitos
indicados originariamente, como exaustiva e corretamente discorreu a
autoridade julgadora de primeira instância, óbice de aplicabilidade indiscutível
em razão da fase do processo.
Contudo, não é certo que na eventualidade de erro de fato cometido pelo
declarante na indicação do quantum devido a retificação da declaração seja o
único meio colocado à disposição do Administrado para corrigir inexatidões
materiais. A propósito, convém lembrar da possibilidade do débito fiscal
derivado de declaração com cunho de confissão de dívida e que eventualmente
esteja contaminado por lapso manifesto ser analisado pela autoridade fiscal
mesmo na hipótese deste se encontrar inscrito em Dívida Ativa da União
(Portaria Conjunta SRF/PGEWN" 001, de 12 de maio de 1999, art 3", § 2").
Com essas razões, VOTO pelo improvimento do recurso. (destacamos)

Registre-se, para o maior esclarecimento, que, ainda que o I. Relator conclua
expressamente e tenha se registrado o resultado de julgamento de tal v. Acórdão como
improvimento do Recurso Voluntário, todo o fundamento e motivação do voto é de
incompetência e não conhecimento da matéria e da pretensão da Recorrente.

Claramente, entendeu-se que a via recursal seria inválida para a apreciação do
pleito de correção, modificação ou retificação de quaisquer elementos da DCOMP, devendo tal
manobra ser procedida por meio de transmissão de Declaração própria para tanto ou até mesmo
no momento da inscrição do crédito em dívida ativa. Não poderiam os Julgadores apreciar e
julgar tal tema, inclusive por suposta determinação contida no §10 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
que trataria da competência recursal deste E. CARF sobre as compensações pretendidas pelos
contribuintes.

Essa é delimitação do tema recursal.

Por sua vez, assim se entendeu nos v. Acórdãos paradigmas apresentados:

Acórdão no 1402-00.612 (1o paradigma)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Ano-calendário: 2003
CSLL. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DCOMP.
COMPROVAÇÃO
APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido
de que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação –
DCOMP, inexistindo amparo legal para essa negativa.
(...)
Peço vênia para discordar do entendimento do nobre Relator do Acórdão
Recorrido. Isso porque não há impedimento legal para reconhecimento de erro
material cometido no preenchimento de declaração. De fato, o artigo 6o. da
Instrução Normativa no 360/2003, acima transcrito vedaria a retificação de
erros dessa natureza, mas repito, não há vedação legal nesse sentido.
Este Conselho já reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no
preenchimento de declarações no transcurso do processo administrativo.
Vejamos alguns julgados que amparam esse entendimento.
Acórdão 108-08689, de 25/1/2006
IRPJ - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO - Uma vez
demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o
lucro real.
Acórdão 101-94955, de 15/04/2005
IRPJ - AUDITORIA EM DCTF- FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado
que a diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no
preenchimento da declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 103-21472, de 5/12/2003
CSLL
-
ERRO
O
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS -POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL -IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO
EQUÍVOCO OU DO ERRO DE FATO - A ordem jurídica vigente não permite
a cobrança de tributos sem que seja procedida a determinação da matéria
tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN. Entretanto, nos casos em que
o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os equívocos ou erros de
fato que teria cometido quando do preenchimento da declaração não vejo como
não prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no
procedimento sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
No caso do autos o erro no preenchimento é patente: não é crível que o
contribuinte pretendesse compensar débitos de estimativas de CSLL de abril a
junho de 2003, com saldo negativo de recolhimentos do mesmo tributo naquele
periodo (fl. 17). Além disso, o contribuinte faz prova nos autos de que apurou
saldo negativo de recolhimento da CSLL no ajuste anual de 2002 (fl. 9).
Portanto, cabível a apreciação do mérito pela autoridade administrativa, qual
seja o erro no preenchimento da declaração.

Acórdão no 1402-00.703 (2o paradigma)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Ano calendário:2002
IRPJ.RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DIPJ E DCOMP.
COMPROVAÇÃO APRECIAÇÃO. CABIMENTO. Cumpre a autoridade
administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que incorreu em
erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo
amparo legal para essa negativa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
O cerne do litígio, a meu ver, é a existência ou não de erro no preenchimento
da DCOMP original.
O entendimento que tem prevalecido neste colegiado e no sentido de que não há
impedimento legal para reconhecimento de erro material cometido no
preenchimento de DCOMP. De fato, a Instrução Normativa No. 900/2008,
artigos 76 e seguintes, vedaria a retificação de erros dessa natureza, mas
repito, não há vedação legal nesse sentido.
Este Conselho já reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no
preenchimento de declarações no transcurso do processo administrativo.
Vejamos alguns julgados que amparam esse entendimento. (...)
Portanto, cabível a apreciação do mérito pela autoridade administrativa, qual
seja o erro no preenchimento das declarações, levando-se em conta eventuais
compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso e
determinar o retorno dos autos à DRF de Origem, para que aprecie a DCOMP,
levando em consideração os erro no preenchimento das DCOMP e DIPJ,
adentrando ao mérito. (destacamos)

Pois bem, analisando tais julgados, fica claro que o tema objeto da irresignação da
Recorrente é exatamente a possibilidade, jurídico-processual, em esfera administrativa tributária
recursal, de ser apreciado pelas Autoridades Julgadoras a alegação de erro no preenchimento do
DCOMP.

E a rejeição de tal pretensão no v. Acordão recorrido é aduzida e fundamentada
sem qualquer remissão a características do caso concreto, versando exclusivamente sobre a
hipótese jurídica aventada, defendendo a impossibilidade de conhecimento do pleito recursal.

O cerne do ratio decidendi resta claramente evidente na seguinte frase do I.
Relator: assim, a apreciação do recurso aviado, condizente aos cálculos utilizados no encontro
de contas, escapa da alçada deste Conselho [e invoca o §10 do art. 74 da Lei no 9.430/96 para
tanto].

E, exatamente, no sentido oposto, tratando de casos em que o contribuinte
também trouxe alegação e demonstração de erro no preenchimento da DCOMP, ambos os v.
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Acórdãos paradigmas, expressamente, entenderam por tal possibilidade e competência dos
Julgadores administrativos, registrando entendimento de que é cabível a apreciação do mérito
pela autoridade administrativa, qual seja o erro no preenchimento da declaração.

Dessa forma, qualquer distinção do arcabouços fático envolvidos nos processos
administrativos tratados nos paradigmas é irrelevante para a demonstração de divergência,
regimentalmente exigida no art. 67 do Anexo II do RICARF vigente, mostrando-se improcedente
a alegação da Recorrida em Contrarrazões.

Conforme acima demonstrado – e já concluído, pelo r. Despacho de
Admissibilidade – é patente a presença de dissídio jurisprudencial acerca da interpretação da
mesma legislação, entre Órgãos judicantes deste E. CARF, devendo ser conhecido o Recurso
Especial da Contribuinte.

Contudo, em sessão de julgamento, diante de votação, a maioria desse C.
Colegiado decidiu acatar apenas o segundo v. Acórdão paradigma para o prosseguimento
recursal, conforme registrado na Declaração de Voto da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
compõe o presente v. Acórdão, satisfazendo a hipótese do §8o do art. 63 do Anexo II do RICARF
vigente.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, ser cabível a apreciação do mérito pela
autoridade administrativa na hipótese de erro no preenchimento das declarações de
compensação.

Nesse sentido, desde a Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte vem
alegando e demonstrando que alguns débitos informados eram inexistentes ou haviam sido
quitados, por outros meios, antes mesmo da transmissão de parte das Declarações de
Compensação, objeto desse feito. Ilustrando, a Recorrente, diante vasto conjunto probatório
trazido aos autos, parte dele apenas em sede de Recurso Voluntário, requer o cancelamento dos
PER/DCOMPs
no
21949.00670.151204.1.3.02-0144,
10165.82312.150207.1.7.02-2003,
06579.00909.171204.1.3.02-0560 e 23099.71464.260907.1.7.03-4698 e a retificação do
PER/DCOMP no 22970.98625.150207.1.7.02-3838.

Frise-se que a DRJ ao apreciar a primeira Defesa apresentada já havia esboçado o
entendimento que a ausência de oportuna retificação das DCOMP em foco prejudica o
deferimento da ventilada alteração nos débitos confessados nestas declarações, bem como dos
créditos nelas pleiteados, conforme requerido na manifestação de inconformidade, mas
acrescenta que não foram apresentadas as provas hábeis e idôneas dos alegados erros (arts.
251, 257, 258, 259 e 264, todos do Regulamento do Imposto de Renda, previsto no Decreto n°
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

3.000, de 06 de março de 1999 — RIR199), indeferindo igualmente a realização de diligência,
conforme subsidiariamente requerido (vide fls. 819 e 820).

E, como visto, no v. Acórdão no 1102-00.297, ora recorrido, entendeu-se, de
forma categórica, que não possuiriam os Julgadores deste E. CARF competência para apreciar as
alegações da Recorrente, de erro no preenchimento e transmissão de PER/DCOMPs, abarcadas
na apreciação do r. Despacho Decisório que deu margem ao presente contencioso – devendo a
Contribuinte ter se valido de retificação das declarações, em momento oportuno ou mesmo
aguardar a inscrição dos débitos em dívida ativa, havendo, aí, uma nova possibilidade de
retificação.

Afirma que não há mais debate sobre o crédito em si utilizado na operação
compensatória pretendida pela Contribuinte, matéria essa que possuiria relevância recursal,
devidamente abarcada na competência do N. Colegiado. Chega a afirmar que ainda que a
contribuinte trouxesse elementos de prova acerca dos erros alegadamente cometidos, penso não
ser lícito à autoridade julgadora aviar qualquer juízo de valor, pois disso decorreria inegável
supressão de instância.

E traz como único fundamento legal para a inexistência de competência deste E.
CARF o §10 do art. 74 da Lei no 9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(....)
§10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.

Posto isso, passando à resolução efetiva da controvérsia, entende este Conselheiro
que não se pode, de tal dispositivo, extrair qualquer norma que limite ou retire a competência
deste E. CARF para apreciar alegações de erro no preenchimento das DCOMPs, mesmo se
referentes aos débitos a serem compensandos.

Muito pelo contrário, na verdade.

Considerando o teor de tal dispositivo para averiguar a competência dos
Julgadores deste E. Conselho para julgar os temas referentes às compensações e às restituições
tratadas no art. 74 da Lei no 9.430/96, basta que um determinado pleito seja indeferido pela
Delegacia Regional de Julgamento, não reconhecendo toda a pretensão expressa na
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Manifestação de Inconformidade, para que tal decisão se torne objeto válido de Recurso
Voluntário, a ser julgado pela C. 2a Instância Administrativa.

Não há margem, dentro de qualquer prisma hermenêutico que se adote, para que
tal, simples e objetiva, determinação legal justifique a existência de óbice processual para a
apreciação de alegações e demonstração de erros no preenchimento e transmissão de
PER/DCOMP – mesmo que referentes aos débitos ou outro elemento, que não o crédito
empregado pelo contribuinte.

Mais do que isso: analisando todo o teor do art. 74 da referida Lei ordinária, o
Decreto no 70.235/72 e, ainda, a Lei no 9.784/99 (expressamente aplicáveis ao processamento
recursal da não-homologação da compensação de tributos federais), não se encontra qualquer
previsão que endosse o entendimento esboçado no r. decisum combatido.

Claramente, prestada a devida e máxima venia, é improcedente o fundamento
jurídico construído no v. Acórdão recorrido. O que se revela é hipótese oposta: inexiste vedação
em Lei que obste os Julgadores, de 1a e 2a Instância administrativa de julgamento, apreciar
alegações e provas de tal natureza.

Na última década, a jurisprudência majoritária deste E. CARF, principalmente
desta C. 1a Seção, acata a possibilidade da análise de tais equívocos de preenchimento e
transmissão de Declarações de Compensação, voltando-se todo o debate empreendido não mais
para a competência processual administrativa e validade da arguição recursal – o que já toma-se
como certo - mas, sim, quais provas e demonstrações são necessárias e bastantes para que essa
alegação de erro justifique a procedência dos pleitos correspondentes.

Contudo, por coincidência, muito recentemente, esta C. 1a Turma da CSRF, já
contando com este Relator na sua composição, apreciou tema idêntico, inclusive em situação que
igualmente o contribuinte havia compensado, erroneamente, débitos já liquidados. Confira-se a
ementa e os principais fundamentos do v. Acórdão no 9101-004.767, de relatoria da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, publicado em 10/03/2020:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.
(...)
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito
passivo acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também
resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação por
reconhecimento do direito creditório no contencioso administrativo, surgir,
potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito
inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo
procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser
revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo
decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial para
definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação da
compensação é definido a partir da data de apresentação ou retificação da
DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada anos depois da
ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto, e não
podem ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem ser legítimos,
negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do
débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram
à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão
recorrido, para reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo
ao período de Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou,
subsidiariamente, para que seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e
determinada a remessa dos autos à apreciação do mérito da defesa e se
manifeste, conclusivamente, após a conversão do feito em diligência, se
necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é
possível, nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a
declaração de nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do
Colegiado a quo para nova apreciação do recurso voluntário, com a
possibilidade de renovação da mesma decisão ora questionada.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido
deve ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno
dos autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da
não localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo,
considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes
deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos
os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.

Como se observa, os profundos fundamentos do v. Aresto julgado por esta mesma
C. 1a Turma, já endossados por este Conselheiro em votação, amoldam-se perfeitamente à
presente contenda para sua resolução.

Desse modo, é imperiosa a reforma do v. Acórdão recorrido, revelando-se, desde
já, parcialmente procedente o Recurso Especial da Contribuinte.

Conforme tratado no início do presente voto, a DRJ a quo também abarcou,
inclusive na ementa de seu r. Julgado, o entendimento pela impossibilidade de apreciação e
eficácia do argumento de erro no preenchimento das PER/DCOMPs.

Ainda que tenha aquela C. 1a Instância também adentrado a uma análise de
inadequação da documentação acostada aos autos para satisfazer uma suposta exigência
probante extraída de diversos dispositivos do RIR/99, não está claro se tal motivação foi
autônoma e bastando para o convencimento daquela C. Turma, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade, devendo ser tratada, agora, como mero obiter dictum, em acréscimo
argumentativo à rejeição processual, incialmente defendida sem nenhuma ressalva pelo I.
Relator.

Assim sendo, entende-se que ainda não deve ser julgado, agora, por este E. CARF
– e muito menos por esta C. Instância especial - o mérito da questão referente aos erros no
preenchimento e transmissão das PER/DCOMPs, apreciando analiticamente o teor de vultoso
conjunto probatório, trazido pela Recorrente em suas defesas.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte,
dando-lhe provimento parcial, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para a prolatação de novo Acórdão de 1a Instância,
considerando toda a documentação presente nestes autos.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no conhecimento do recurso especial
da Contribuinte, mas apenas em face do segundo paradigma indicado.
A Contribuinte afirma o dissídio jurisprudencial em face do acórdão no 1102-
00.297, cujo voto condutor traz expresso ser forçoso reconhecer que a apreciação das razões
recursais, condizentes a erros na mensuração e/ou quantificação dos débitos indicados pela
contribuinte nas Declarações de Compensação, escapa da alçada deste Conselho. Sua objeção à
não homologação das compensações em debate pautou-se na alegação de erro na indicação de
débitos para compensação que já estavam devidamente quitados. Aduz que os dois paradigmas
afirmariam a competência deste Conselho para reconhecimento de erro no preenchimento de
declarações, contudo, o primeiro paradigma (Acórdão no 1402-00.612) tratou de erro na
informação do direito creditório destinado à compensação, que corresponderia a período de
apuração distinto do informado em Declaração de Compensação – DCOMP. Assim, há
dessemelhança em ponto essencial para solução da questão posta, e o dissídio jurisprudencial
não se estabelece em relação a este paradigma.
Já o segundo paradigma (Acórdão no 1402-00.703), traz em seu relatório que a
não-homologação da compensação seria imprópria porque o sujeito passivo já havia parcelado o
débito compensado no âmbito do PAES. E, neste contexto, o Colegiado do CARF afirmou que
não há impedimento legal para reconhecimento de erro material cometido no preenchimento da
DCOMP, afastando expressamente a limitação pautada no art. 76 da Instrução Normativa SRF no
900/2008 que, como se verá adiante no voto de mérito, é aquele invocado para inadmissibilidade
de retificações dos débitos compensados. Examinando o erro alegado, decidiu-se que houve erro
e que a autoridade administrativa deveria novamente examinar o procedimento do sujeito
passivo, levando-se em conta eventuais compensações posteriores com o mesmo crédito.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte,
mas apenas em face do paradigma no 1402-00.703.
No mérito, reitera-se aqui o voto proferido por esta Conselheira no Acórdão no
9101-004.767, referido pelo I. Relator:
Diversamente do que consignado na decisão de 1a instância, desde a manifestação de
inconformidade a Contribuinte esclarece o motivo da não localização do DARF
indicado em DCOMP como origem do pagamento a maior: ao preencher o
PER/DCOMP, informou incorretamente a data de arrecadação do DARF no valor de
R$ 1.407.841,77 como sendo 28/02/2004, quando o correto seria 07/08/2003 (doc. no
03). Não obstante, a Contribuinte também constatou que não seria devedora de IRPJ no
1o trimestre de 2004, razão pela qual a DCOMP em litígio, apresentada para quitação
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

deste débito, seria desnecessária. Como consignado em sua manifestação de
inconformidade:
10. Assim, embora a Requerente tenha apurado crédito tributário de IRPJ no 2o
trimestre de 2003 no montante de R$ 1.963.915,62 (docs. nos 03 e 06), conforme quadro
demonstrativo abaixo, não apurou saldo de IRPJ a pagar no mês de janeiro de 2004 que
pudesse ensejar qualquer espécie de compensação a ser pleiteada via PER/DCOMP,
donde se conclui que, não havia necessidade de ter requerido a compensação do valor
de
R$
63.296,24,
conforme
demonstrado
na
PER/DCOMP
no
36293.74924.100605.1.7.04-5848:
[...]
Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou essas razões, inclusive no que se refere
às justificativas acerca da não localização do DARF de origem do indébito compensado,
observando que tal desconhecimento acerca do referido DARF não poderia dar azo à
argumentação constante do relatório do acórdão de 1a instância para manutenção do
crédito tributário, uma vez que a data correta foi informada na Manifestação de
Inconformidade e, no caso, tal dado é absolutamente irrelevante, haja vista não haver
débito a ser compensado e, por reflexo, o crédito informado não se presta à
compensação de débito inexistente.
Contudo, possivelmente em razão da ênfase da defesa em torno da demonstração de
inexistência do débito compensado, o Colegiado a quo, negou conhecimento ao recurso
voluntário sob os seguintes fundamentos:
Como se verifica, da simples leitura do relatório, trata-se de uma situação
inusitada, para falar o mínimo, em que o recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, para requerer o cancelamento do PER/DCOMP e a
desconstituição do débito tributário por ele mesmo confessado, sendo que, ao
não ser atendido no seu pleito, agora apresenta recurso voluntário para devolver
a matéria a este Colegiado.
O objeto dos presentes autos é o pedido de compensação apresentado pela
recorrente, por meio da PerDcomp a fls. 2 e segs.. Dessa forma, a
admissibilidade do recurso voluntário na espécie limita-se a verificar a existência
do direito creditório alegado e, caso exista, o quanto do débito tributário
confessado pela recorrente foi, por ele, compensado.
Qualquer decisão além disso, desbordaria dos limites da competência regimental
desta Turma, para julgar recurso em face de decisão não-homologatória de
compensação e configuraria uma afronta ao requisito da adequação recursal.
Não obstante o processo administrativo seja informado por certo informalismo,
este não pode ser tão excessivo a ponto de afrontar o devido processo legal, nem,
no presente caso, pode-se aplicar a fungibilidade recursal por se tratar de erro
grosseiro de adequação. Por esse motivo, entendo que não pode agora a
recorrente transmudar a natureza do contencioso inaugurado pela manifestação
de inconformidade, para que essa Turma a conheça como impugnação ao débito
confessado pela própria recorrente, matéria que estaria sendo devolvida, pelo
recurso voluntário, a este Colegiado.
Por último, se revisão de ofício couber acerca do débito tributário confessado
pela recorrente, esta será de competência da Autoridade Tributária, competente
para expedir o aviso de cobrança.
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à
época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de não-homologação

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes
do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n°
600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode ser
apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação.
Tal análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir
do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
(papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente
será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA
RETIFICAÇÃO
E
DO
CANCELAMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração
de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora.
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da
declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito
passivo ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

70.235, de 19723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo para excluir a
possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de
o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação
declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo
acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação
de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito creditório no
contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de
um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada
anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem
ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem ser legítimos, negando-se
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido, para
reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de
Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja
declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à
apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a conversão do
feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações
da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão
recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do
recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora
questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve ser
reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos para
manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do débito
compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que originara o
indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo endossou a

6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.643 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002646/2003-79

negativa de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta
devem ser remetidos os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Aqui também, verificando-se na DRJ de origem a objeção à análise do
questionamento deduzido pelo sujeito passivo, para lá devem retornar os autos.
Assim, também acompanhando o I. Relator no mérito, deve ser DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte, com retorno dos autos à DRJ.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital